Tribunal: TJBA
Processo: 8013579-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013579-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RODRIGO BARRETO PEREIRA e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, investigado em inquérito policial instaurado na Comarca de Belmonte/BA. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, fragilidade dos indícios de autoria e perda da finalidade da custódia cautelar após a conclusão do inquérito policial. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar e à suficiência da fundamentação judicial que determinou a custódia. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, destacando-se a gravidade da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio praticada com emprego de arma de fogo em local público. Verificam-se presentes o fumus comissi delicti, evidenciado pelos elementos informativos constantes do inquérito policial, e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e na circunstância de o investigado ter permanecido foragido após os fatos. A conclusão do inquérito policial não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando persistem os fundamentos cautelares que justificaram a sua decretação. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida. DISPOSITIVO Ordem de Habeas Corpus denegada. TESE DE JULGAMENTO A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a medida cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXI. Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º; 311; 312; 313, inciso I; e 319. Código Penal, arts. 121 e 14, inciso II. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA Supremo Tribunal Federal, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/08/2010. Supremo Tribunal Federal, ARE 858.688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 31/03/2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013579-53.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO e como Paciente RODRIGO BARRETO PEREIRA . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.